Tribunal: TJDFT
Processo: 0712598-26.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. INEXISTENTE. MERO INCONFORMISMO. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO. CONTRADIÇÃO. VERIFICADA. ACÓRDÃO SANADO PARA ALTERAR A BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JULGADO COMPLEMENTADO PARA DEFINIR A FORMA DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO.

1. A oposição dos embargos de declaração está restrita às hipóteses previstas no art. 1.022 da legislação processual, a saber: quando a decisão embargada for omissa, contraditória, obscura ou estiver eivada de erro material. O embargante não pode se utilizar do instrumento processual dos embargos de declaração para questionar matéria de mérito já exaustivamente analisada pelo órgão colegiado.

2. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade (art. 1.025, CPC/2015).

3. Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Deve-se observar a referida ordem de preferência, estabelecida pelo § 2o do art. 85 do CPC/2015.

4. O STJ firmou entendimento de que o termo inicial dos juros de mora, nas indenizações por danos morais decorrentes de ilícito contratual, é a data da citação (AgInt no AREsp n. 1.665.271/RJ), devendo ser calculado em 1% ao mês.

5. Em relação à correção monetária, o STJ editou a Súmula n. 362, dispondo que "a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento". Seu índice, que retrata a perda inflacionária e a regra geral do mercado, deve ser a SELIC.

6. Deu-se parcial provimento aos embargos de declaração da parte ré. Deu-se provimento aos embargos de declaração da parte autora.